Tribunal: STF
Processo: RMS 31114
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. Portaria Interministerial n. 134/2011. Instauração de procedimento de revisão de anistia: fase preliminar de apuração. Inexistência de afronta a direito líquido e certo. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.